Tribunal: TJDFT
Processo: 0750417-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750417-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA D E S P A C H O Vistos e etc. Nada a prover quanto a petição de ID 71535379, pois, muito embora juntada ao presente recurso, a peça é endereçada ao Exmo. Juiz a quo. Aparentemente a petição e os documentos foram juntados neste recurso equivocadamente. Não se olvide que a jurisdição deste Relator já se exauriu, uma vez que julgado o mérito do agravo de instrumento, consoante se infere do v. Acórdão n. 1983821 (ID 70517228). Desde logo, determino o desentranhamento da petição de ID 71535379 e dos documentos de Ids 71535383 a 71535390, pois impertinentes ao presente agravo de instrumento e passível de induzir a erro posterior consulta aos autos. Ademais, se o caso, cumpre a parte juntá-los no processo correto. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, depois, oficie-se ao d. Juízo a quo e, oportunamente, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator